Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007175-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
RECORRIDO: MONICA BARROS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que desproveu o recurso e manteve a liminar que determinou que a parte recorrente realize vistoria no apartamento da recorrida e promova os reparos necessários, sob pena de multa, conforme ementa adiante destacada (id 92738960):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – DECADÊNCIA NÃO OCORRIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
“O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02.” "(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.814. 884/SP)
Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1007175-16.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 30.06.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 96889999.
A parte recorrente alega violação aos artigos 207, 210 e 618 do Código Civil, além do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que ocorreu a decadência do direito de se postular pelo conserto do imóvel, tendo em vista que, por se tratar de danos estruturais, o prazo para reclamação é de 180 dias, a contar do aparecimento do vício ou defeito.
Recurso tempestivo e preparado (ids: 100367458 e 100355458).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 103505962).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Recurso Especial de decisão que defere medida liminar - Súmula 735 do STF e decisão em consonância com a Jurisprudência do STJ – Súmula 83.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da parte agravante, ora recorrente, que pretendia a cassação da liminar que concedeu o direito à agravada de obter os vícios do seu imóvel reparado.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte recorrente alega a decadência do direito da adquirente do imóvel para requerer os reparos do imóvel objeto do litigo, por entender aplicável o instituto da decadência, previsto no artigo 618 do Código Civil, haja vista tratar-se de bem com defeitos estruturais.
No acórdão impugnado ficou consignado que: ID 96889999:
“(...) Conforme o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, como nesta hipótese, a Ação se submete à prescrição decenal, e não à decadência (REsp 1721694-SP).
Ademais, trata-se de relação de consumo, sendo que o prazo decadencial é de 90 dias, o qual pode ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor até a resposta negativa (art. 26, §2o, do CDC).
Vale destacar que a decadência a que se refere esse dispositivo diz respeito ao período que o consumidor tem para exigir, à sua escolha, as alternativas descritas nos arts. 18, §1o, e 20, caput.
In casu, a última reclamação da consumidora ocorreu em dezembro de 2018 e não há nos autos prova de resposta negativa da embargante ou execução dos reparos que possam interromper a suspensão da decadência.
Todas as argumentações da ré foram detidamente analisadas, e os Embargos não têm o propósito de modificar o julgamento.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de ação cuja natureza é indenizatória, de envolvendo relação de consumo, aplica-se o instituto da prescrição, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.
2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)
Informações Complementares à Ementa "[...] havendo tratamento legal de vícios de produtos ou serviços específico para as relações de consumo, e sendo esta disciplina, em conjunto, mais favorável ao consumidor, conclui-se não ser pertinente a aplicação da legislação civilista referente ao contrato de empreitada, devendo a controvérsia dos autos ser solvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor [...]".
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.
1. É ânuo o prazo prescricional para que o mutuário/segurado exerça a pretensão de cobrança de indenização de seguro adjeto ao contrato de mútuo habitacional (SFH), nos termos da alínea "b" do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil de 2002. Precedente: EREsp 1.272.518/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24.06.2015, DJe 30.06.2015.
2. Por outro lado, em se tratando de vícios construtivos, o fato gerador da pretensão (e termo inicial do prazo prescricional) é o momento da ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel, os quais, em regra, ocorrem de maneira progressiva/sucessiva/gradual, dando azo a inúmeros sinistros que, seguidamente, renovam a pretensão do beneficiário do seguro. Desse modo, considera-se deflagrado o prazo prescricional apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.
Precedentes.
3. "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto)" (REsp 1.717.112/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2018, DJe 11.10.2018).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1466759/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART.205). AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.
Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1711018/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça